Tribunal: TJMT
Processo: 1114141-35.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1114141-35.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (RECORRENTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), F. ALVES DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 10.720.261/0001-30 (RECORRIDO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 027.721.621-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL EM NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. DEMANDA AJUIZADA ORIGINARIAMENTE NA VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Clodoaldo Lopes de Lima contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial técnica incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a extinção do processo sem resolução do mérito quando a ação foi ajuizada originariamente perante Vara Cível, diante da alegada necessidade de prova pericial sobre autenticidade de nota promissória, mas posteriormente redistribuída ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se compete à Turma Recursal definir, de forma definitiva, a competência entre Juizado Especial Cível e Vara Cível da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor ajuíza a demanda perante a Vara Cível, e não no Juizado Especial, sustentando desde a petição inicial a existência de indícios de fraude documental e a necessidade de prova técnica especializada para verificar a autenticidade da nota promissória que embasa a execução.

4.

A parte autora não dá causa à redistribuição posterior do feito ao Juizado Especial, razão pela qual não deve suportar a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da incompatibilidade da controvérsia com o rito sumaríssimo.

5.

A controvérsia envolve alegação de assinatura digital inexistente, corrompida ou não reconhecível em nota promissória, circunstância que pode exigir dilação probatória e exame técnico especializado incompatíveis com o rito da Lei no 9.099/1995.

6.

A Turma Recursal não define, de forma definitiva, a competência entre o Juizado Especial Cível e a Vara Cível da Justiça Comum quando há controvérsia sobre a redistribuição do feito entre juízos vinculados à mesma estrutura judiciária estadual.

7.

O conflito de competência instaurado entre Juizado Especial e Juízo Comum deve ser apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.409/RJ e adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é inadequada quando a parte ajuíza a ação originariamente perante a Vara Cível, em razão da necessidade de prova pericial, e não dá causa à posterior redistribuição ao Juizado Especial. 2. A existência de controvérsia sobre fraude documental e autenticidade de assinatura em nota promissória pode revelar complexidade incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995. 3. O Tribunal de Justiça é competente para dirimir conflito de competência entre Juizado Especial e Juízo Comum vinculados à mesma estrutura judiciária estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.409/RJ, repercussão geral; STJ, AgRg no CC no 104.770/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 10.03.2010, DJe 06.04.2010.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLODOALDO LOPES DE LIMA contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial técnica incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995.

2.

A ação originária foi proposta como ação declaratória de nulidade de execução cumulada com pedido de tutela de urgência, perante Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual o autor sustenta que foi ajuizada execução de título extrajudicial em seu desfavor, fundada em nota promissória no valor de R$ 36.307,52, que afirma jamais ter assinado. Narrou que, em 23/09/2024, teria assinado outra nota promissória, no valor de R$ 79.022,26, diversa daquela utilizada na execução, e que, ao submeter a cártula executada ao validador oficial de assinaturas digitais do Governo Federal, teria obtido a informação de que o documento não possuía assinatura reconhecível ou apresentava assinatura corrompida.

3.

Desde a petição inicial, o autor alegou a existência de indícios de fraude documental e requereu, expressamente, a produção de prova pericial nas notas promissórias, com análise técnica especializada das assinaturas digitais, a fim de verificar a autenticidade do título que embasa a execução. Também postulou a suspensão da execução no 1080748-79.2024.8.11.0001 e dos atos constritivos dela decorrentes, até decisão final da ação declaratória.

4.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer que a controvérsia exige dilação probatória e interpretação técnica especializada, circunstâncias incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

5.

Em sede recursal, o autor sustenta que a demanda foi originariamente ajuizada perante Juízo Cível da Comarca de Cuiabá, justamente diante da necessidade de prova pericial.

6.

Com efeito, verifica-se que o autor não realizou o protocolo da presente ação no Juizado Especial. Ao contrário, ajuizou a demanda perante a Vara Cível, sustentando desde a inicial a necessidade de prova técnica para apuração da autenticidade do título executivo. Assim, não tendo a parte dado causa à redistribuição posteriormente realizada, não se mostra adequado que suporte a extinção do processo sem resolução do mérito.

7.

Por outro lado,
muito e
mbora a controvérsia possa evidenciar discussão incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995, não compete à Turma Recursal definir, de forma definitiva, a competência entre o Juizado Especial Cível e a Vara Cível da Justiça Comum.

8.

Isso porque eventual conflito de competência instaurado entre Juizado Especial e Juízo Comum deve ser apreciado pelo Tribunal de Justiça, órgão competente para dirimir a controvérsia entre juízos vinculados à mesma estrutura judiciária estadual.

9.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.409/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de que compete ao respectivo Tribunal a solução dos conflitos entre Juizado Especial e Juízo comum de primeiro grau a ele vinculados.

10.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que, quando ambos os juízos estão submetidos ao mesmo Tribunal, a este compete dirimir o conflito.
Cito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DA VARA DE DIREITO CRIMINAL E JUÍZO DE JUIZADO CRIMINAL VINCULADOS AO MESMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. RE 590.409. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO, AUTOS REMETIDOS AO TJPI.

1.

Esta Corte tinha por certa a sua competência para apreciação de conflitos de competência em que posicionados em polos opostos o Juízo da Vara Comum Estadual e o Juízo de Juizado Especial Estadual quando ambos atrelados a uma mesma Corte regional. Nesse sentido: CC 100.576/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, DJU 24.04.09). 2. Ocorre que em 26.8.2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.409/RJ, com repercussão geral reconhecida, consignou que é da competência do Tribunal Regional Federal dirimir o conflito de competência instaurado entre Juiz Federal e Juiz de Juizado Especial Federal subordinados ao mesmo tribunal. 3. Embora o referido decisum tome por base a vinculação administrativa/funcional de juízes federais ao Tribunal Regional Federal e não de juízes de direito ao respectivo Tribunal de Justiça, inexiste razão para não estender à relação destes o raciocínio aplicado àqueles, pois também nestes - os pretórios estaduais - a composição dos juizados especiais e das turmas recursais dos juizados faz-se por juízes de primeiro grau (vide Lei 9.099/95). Esses magistrados, tal qual bem apresentado no leading case citado, igualmente submetem-se ao Tribunal de Justiça em crimes comuns e de responsabilidade; sujeitam-se outrossim às regras administrativas e organizacionais da Corte Estadual a qual se vinculam. 4. Agravo desprovido para manter a decisão unipessoal em que não se conheceu do conflito e foi determinada sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. (AgRg no CC n. 104.770/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/3/2010, DJe de 6/4/2010).”

11.
Dessa forma, a
sentença deve ser desconstituída, com a
devolução dos autos à origem, para que seja suscitado o conflito de competência entre o Juizado Especial Cível e a Vara Cível perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

12.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja suscitado conflito de competência entre o Juizado Especial Cível e a Vara Cível perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

13.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

14.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026